Tribunal: STF
Processo: ARE 810180
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso público. Reprovação de candidato. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 5. Embargos de declaração rejeitados.